Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O acórdão se manifestou de forma clara e precisa sobre todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe, até mesmo porque não são admissíveis para instaurar nova discussão acerca da matéria.
2. O Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente vícios ou sua correção.
3. Negou-se provimento ao recurso.